Tribunal: STF
Processo: RHC 203959
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Regime inicial semiaberto. Fundamentação idônea. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em favor de Maicon Douglas Santos Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.628/RS. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. SUBSTIUTIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1 - O Tribunal a quo fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, e a jurisprudência desta Corte entende que, não obstante o montante final da sanção ter sido estabelecido em patamar aquém de 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. (AgRg no AREsp 1661315/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021). 
    2 - Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, indevida a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto lastreado em argumentos inidôneos. Aponta que é possível a substituição por restritivas de direitos, ’uma vez que aplicada em grau máximo a fração redutora prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a evidenciar a conclusão pelas condições do agente e circunstâncias fáticas amplamente favoráveis, legitimadoras da pretensão ora deduzida’. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal. No mérito, pugna, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco, inicialmente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 
    Nesse diapasão, da leitura do acórdão hostilizado, constato que a Corte Superior, ao conceder a aplicação de regime intermediário, ressaltou ‘o Tribunal a quo fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, e a jurisprudência desta Corte entende que, não obstante o montante final da sanção ter sido estabelecido em patamar aquém de 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. (AgRg no AREsp 1661315/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021)’. 
    A Corte local assentou que ‘o acusado foi flagrado com 23 g de crack e 55 g de cocaína, expressiva quantidade de entorpecentes, os quais são altamente tóxicos e nocivos à saúde de quem os consome, extrapolando, evidentemente, o ordinário e o previsto pelo legislador’ (evento 8, fl 11). 
    Como se sabe, na fixação da pena-base, essa circunstância (quantidade/natureza de droga) deve preponderar diante das demais vetoriais do artigo 59 do CP, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 
    Nesse sentido, ‘A quantidade de droga mostra-se passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006’ (HC 180.596, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base’ (HC 11.724, Rel. Min. Cézar Peluso); ‘2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal’ (RHC 182.953, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539, Rel. Min. Edson Fachin); ‘O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de droga’ (RHC 117.489, de minha relatoria); ‘Revela-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida’ (HC 128.153, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Desse modo, o ato objurgado adotou fundamentação idônea a justificar a imposição do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso, o semiaberto, e para recusar a substituição da reprimenda por restritiva de direitos, ao assinalar a gravidade concreta da conduta do Recorrente. 
    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, foram apontados fundamentos idôneos na primeira fase para justificar a imposição do regime mais gravoso – ‘a quantidade, diversidade e poder nocivo das drogas apreendidas’ –. Nesse prisma, “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de que ‘a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal’ (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013 . 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores e considerada a circunstância judicial desfavorável, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora